Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-64.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-64.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: AUSGUSTO ABÍLIO POMBAL DO ROSÁRIO e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, HELVIA DE ANDRADE TORRES

APELADO: JOAO PIMENTA DA BARROSA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRAZO QUADRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO ATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do direito de anular negócio jurídico de compra e venda de imóvel, celebrado em 1995, sob a alegação de simulação.

A parte autora, espólio do vendedor, sustenta que o negócio foi simulado para fraudar credores, que o prazo decadencial não se aplica por se tratar de terceiro prejudicado e que o termo inicial deveria ser a data da ciência da lesão, além de invocar a suspensão do prazo pela menoridade de uma herdeira.

A parte ré, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a aplicação do prazo decadencial quadrienal previsto no Código Civil de 1916, contado da data do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de inovação recursal quanto às teses de aplicação da teoria da
actio nata
e suspensão do prazo prescricional; e (ii) a configuração da decadência do direito de anular o negócio jurídico, analisando-se a lei aplicável (
tempus regit actum
), a natureza do vício sob o Código Civil de 1916, o prazo aplicável e seu termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois os argumentos apresentados no apelo visam a combater diretamente os fundamentos da sentença que acolheu a prejudicial de mérito, não configurando introdução de nova causa de pedir.

A validade e os efeitos do negócio jurídico de compra e venda celebrado em 1995 são regidos pelo Código Civil de 1916, em observância ao princípio
tempus regit actum
(art. 6º, § 1º, da LINDB).

Sob a égide do Código Civil de 1916, a simulação era causa de anulabilidade do negócio jurídico (art. 147, II), sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado da data da celebração do ato (art. 178, § 9º, V, 'b').

O termo inicial para a contagem do prazo é a data da realização do negócio, formalizado por escritura pública e levado a registro imobiliário, o que lhe confere publicidade
erga omnes
. A pretensão anulatória, ajuizada 27 anos após o ato, encontra-se fulminada pela decadência.

As regras de transição do Código Civil de 2002 (art. 2.028) não se aplicam, pois o prazo decadencial de quatro anos já havia se exaurido integralmente antes da entrada em vigor do novo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, II, e 931; Código Civil de 1916, arts. 147, II, 177 e 178, § 9º, V, 'b'; Código Civil de 2002, arts. 167, 169, 205 e 2.028; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000711-64.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante AUSGUSTO ABÍLIO POMBAL DO ROSÁRIO e outros e como apelada JOAO PIMENTA DA BARROSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06